Tribunal: TJMT
Processo: 0003052-30.2019.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
0003052-30.2019.8.11.0010
APELANTE: AGE TRANSPORTES LTDA - ME
APELADO: VERA LUCIA GUARACHO MONTEIRO
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AVAL – JUSTIÇA GRATUITA PLEITEIADA NA SEGUNDA INSTÂNCIA – DETERMINADA A COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO – JUNTADA DE DOCUMENTOS INSUFICIENTES – ABERTURA DE PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO DO PREPARO - PROVIDÊNCIA NÃO EFETIVADA – DESERÇÃO – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – ART. 932, III, E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Indeferido o pedido de justiça gratuita na segunda instância e intimado o requerente a efetuar o preparo, o não cumprimento satisfatório dessa determinação é causa de deserção, o que impõe o não conhecimento do Recurso.
Apelação n. 0003052-30.2019.8.11.0010 em Ação Anulatória de Aval julgada procedente “para declarar nulo o aval prestado por Ruraldo Nunes Monteiro e consequentemente determino a exclusão do referido executado do polo passivo da demanda principal, afastando os efeitos da execução sobre este, ressalvando a possibilidade de eventual desconstituição da personalidade jurídica, caso presentes os requisitos”, com a condenação da ré, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.
É o relatório.
A apelante pleiteou o benefício da justiça gratuita na via recursal e, intimada a comprovar a hipossuficiência financeira ou a realizar o preparo (Id n. 76431956), apresentou os documentos de Id n. 76946469/83, os quais foram considerados insuficientes para o fim pretendido (Id n. 79374484). Diante disso, procedeu-se novamente à sua intimação para efetuar o pagamento.
Contudo ingressou com Embargos de Declaração, sendo-lhes negado provimento, e mais uma vez oportunizado o recolhimento das despesas relacionadas ao Recurso (Id n. 81841481).
Então interpôs Agravo Interno, também não provido, e de novo foi-lhe concedido prazo para efetuar o preparo (Id n. 90262987), mas permaneceu inerte (Id n. 93959971).
Desse modo, está configurada a deserção.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO. ABERTURA DE PRAZO. PREPARO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. 1. O recorrente não está exonerado do recolhimento das custas processuais até que seja apreciado o pedido de justiça gratuita, considerando-se deserto o recurso cujo preparo não tenha sido recolhido. 2. Na hipótese, a parte recorrente requereu o benefício nas razões do recurso especial e não realizou o devido preparo, mesmo após o indeferimento do pedido e a concessão do prazo de cinco dias para sua regularização. Dessa forma, não há como conhecer do recurso especial ante a ocorrência de deserção (Súmula no 187/STJ). 3. Agravo regimental não provido”. (STJ, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 03/10/2013, T3 - Terceira Turma).
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INDEFERIDO. CONCESSÃO DE PRAZO PARA O PREPARO. RECOLHIMENTO EFETUADO APÓS O PRAZO CONSIGNADO. DESERÇÃO CARACTERIZADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Segundo a jurisprudência majoritária do STJ, em caso de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, há que se dar oportunidade de pagamento posterior do preparo; contudo, o não pagamento no prazo estipulado implicará deserção" (EDcl no Ag 1047330/RJ, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, DJe 02/09/2010). 2. Agravo regimental desprovido”. (STJ, relator ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 05/06/2014, T3 - Terceira Turma).
Pelo exposto, com fundamento no artigo 932, III, e parágrafo único, do CPC, não conheço do Recurso.
Publique-se.
Intimem-se.
Cuiabá, 26 de julho de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator